Tribunal: STF
Processo: RE 1482690
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMIGRAÇÃO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. VISTO. ATO DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. O inciso I do art. 1º da CF/88 aponta asoberania como um dos fundamentos da República, ao passo que o art. 4º da Carta Magna indica a independência nacional como um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Com fundamento nos mencionados dispositivos constitucionais, entende-se que compete à Administração o controle de entrada e saída de estrangeiros no Brasil, momento que precede todas as demais situações pelas quais o cidadão oriundo do exterior passará após sua entrada em território nacional. 2. Os estrangeiros que pretendem ingressar em território nacional, mormente aquelas com ânimo de permanência, devem sujeitar-se às regras estabelecidas para tanto. 3. O visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória. Precedente da 2ª Seção desta Corte. 4. Apelação desprovida.” (eDOC 14, ID: fd6277ba, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III, 3º, IV, 4º, II, e 5º, XXXV e § 1º, do texto constitucional. 



    Sustenta que o acórdão recorrido ignora a situação de grave violação aos direitos humanos da população haitiana e o dever assumido pelo Brasil por meio de tratados internacionais de assegurar o acolhimento nessas hipóteses.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, subsidiariamente, pelo seu não provimento (eDOC. 46, ID: 96c8d328, p. 1).



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, entendeu que a concessão de visto humanitário para imigrantes haitianos não poderia ser objeto de exame pelo Poder Judiciário, considerando tratar-se de ato discricionário da Administração Pública. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A questão posta nos autos resume-se à possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário conceder tutela jurisdicional com o fito de autorizar a admissão excepcional de estrangeiro no país, à vista das dificuldades de natureza operacional e logística para a obtenção de visto, as quais vêm impondo obstáculo à reunião familiar. 



    É notório que a população do Haiti enfrenta, especialmente ao longo da última década, uma situação de calamidade pública, decorrente da instabilidade política, econômica e social, que desencadeou em uma crise generalizada em relação ao atendimento dos direitos mais básicos daqueles cidadãos. 



    Referido fato ensejou uma grande multiplicidade de pedidos judiciais requerendo a tutela ora pleiteada. O deferimento de medidas liminares que obrigavam a União a garantir o ingresso de migrantes haitianos sem visto, ou determinando o imediato processamento e a análise do pedido de visto ocasionaram, segundo a União ‘risco de comprometimento da política migratória nacional’, o que levou à decisão contida na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3092 - SC no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme já referido. 



    Nesse ponto, cabe apontar que não se olvida que existem diversos precedentes da Suprema Corte que reconhecem que o Poder Judiciário, em circunstâncias atípicas, pode estabelecer medidas concretas a serem tomadas pela Administração Pública, a fim de assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos. 



    No entanto, preceitos constitucionais como ‘a dignidade da pessoa humana bem como a igualdade de direitos fundamentais entre brasileiros e estrangeiros não podem ser consideradas isoladamente, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, com a finalidade de alcançar a maior eficácia possível na aplicação do conjunto normativo que rege a matéria’ (TRF4, AG 5039041-12.2015.404.0000, Terceira Turma, Relator Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 31/03/2016). 



    Sob este prisma, necessário ressaltar que o inciso I do art. 1º da CF/88 aponta a soberania como um dos fundamentos da República, ao passo que o art. 4º da Carta Magna indica a independência nacional como um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Com fundamento nos mencionados dispositivos constitucionais, entende-se que compete à Administração o controle de entrada e saída de estrangeiros no Brasil, momento que precede todas as demais situações pelas quais o cidadão advindo do exterior passará após sua entrada em território nacional. 



    Dessa forma, tenho que não há como prosperar o pedido deduzido pelos autores da demanda originária, de ingresso no território brasileiro independentemente da apresentação de visto. De fato, os estrangeiros que pretendem ingressar em território nacional, ainda mais com ânimo de permanência, devem sujeitar-se às regras estabelecidas para tanto. 



    Referido entendimento vai ao encontro do que restou decidido pela 2ª Seção deste Regional que uniformizou a jurisprudência desta Corte fixando o entendimento de que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória. (...)” (eDOC. 14, ID: fd6277ba, p. 3-4)



    Desse modo, observo que o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco, nesse sentido, que a Segunda Turma desta Corte constitucional teve a oportunidade de se debruçar sobre questão constitucional idêntica no bojo do HC 216.917/SC, sendo certo que, à unanimidade, concedeu o habeas corpus para assegurar a entrada de menores de idade que tenham seu ingresso obstado pela demora na análise dos pedidos de visto pelo órgão responsável no âmbito do Poder Executivo. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DE ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. VISTO DE ACOLHIDA HUMANITÁRIA. PACIENTES (MENORES IMPÚBERES), COM PAIS RESIDENTES NO BRASIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM OUTRO PODER. DEMORA EXARCEBADA NA EXPEDIÇÃO DO VISTO. ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIPLOMAS INTERNACIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO FAMILIAR. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que ‘o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do ‘status libertatis’ e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do ‘due process’ (...). (HC nº 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 27/02/2009). 3. A medida também se mostra adequada pelo fato de ter como finalidade assegurar, diante das adstritas peculiaridades do caso concreto, o direito de entrada no País, pois, por óbvio, em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão. 4. A decisão cujos efeitos se busca revigorar não violou o princípio da separação dos poderes, no que ponderadas, com equilíbrio, as normas em conflito. 5. A demora exacerbada para emissão de visto às menores haitianas viola, na via direta, o direito de entrada no país (liberdade de locomoção) e, de maneira indireta, os direitos do imigrante à reunião familiar e à acolhida humanitária, bem assim colide com a proteção conferida pelo arcabouço normativo pátrio à família e, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes (Arts. 1º, inc. III, 4º, incs. II e IX, 226 e 227, da CRFB; e arts. 3º, incs. I, VI, VIII, XII, XV, XVII, XVIII, e 4º, incs. I e III, da Lei nº 13.445, de 2017). 6. Ordem concedida, de ofício, a fim de restabelecer a tutela de urgência proferida em primeira instância.” (HC 216.917/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2022)



    Após o precedente acima, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento aos agravos internos interpostos contra a decisão monocrática da Presidência da Corte que barrara as liminares anteriormente concedidas. O acórdão restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ESTRANGEIROS MENORES DE IDADE AFASTADOS DOS GENITORES. ACOLHIDA HUMANITÁRIA DE HAITIANOS. EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO GENÉRICA DE TODAS E QUALQUER MEDIDA LIMINAR SOBRE O TEMA, PRESENTE OU FUTURA. PONDERAÇÃO DE VALORES E RAZOABILIDADE. EXAME INDIVIDUALIZADO DE CADA SITUAÇÃO. 1. A intervenção do Poder Judiciário em atos executivos deve ficar restrita a hipóteses excepcionalíssimas, em observância ao postulado constitucional da divisão de poderes. 2. O indesejado efeito multiplicador deve ser sopesado e examinado em harmonia com o dever de cumprimento das estipulações constitucionais e com a proteção dos direitos fundamentais da pessoa, em ponderação de valores e sob o critério da razoabilidade, sem tolher o exercício da jurisdição e o direito de obtenção de decisões judiciais, in genere, pelos cidadãos. 3. Primazia da proteção da criança e do adolescente, da tutela da família como base da sociedade e do direito ao convívio familiar. 4. Salvaguarda da possibilidade de os cidadãos se dirigirem ao tribunal para a declaração e a efetivação dos seus direitos, obtendo o exame individual da sua situação e os remédios previstos na legislação, inclusive a obtenção de medidas liminares. Direito fundamental da pessoa que tem de receber, em Estado de Direito, a proteção jurisdicional. 5. A Segunda Turma do E. STF, ao julgar o Habeas Corpus 216.917, impetrado contra a Presidência do Superior Tribunal de Justiça em decorrência da Suspensão de Liminar e de Sentença ora em exame, concedeu, de ofício, a ordem, para restabelecer a decisão liminar proferida, com base em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e na proteção de direitos fundamentais. 6. Permissão às instâncias inferiores para o exame concreto e individualizado de cada caso que lhes é trazido, exigindo-se que, com prudência e com cautela, diante da inequívoca demonstração de que foram exauridas as possibilidades administrativas e as medidas instrutórias de informação viáveis, inclusive perícia social no Brasil, deliberem sobre a concessão ou não das medidas liminares. 7. Agravos Internos providos para reformar a decisão objurgada e reestabelecer as liminares de origem.” (SLS 3.092-AgR/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 15.12.2022)



    Pois bem.



    No caso dos autos, trata-se de pedido formulado por pai já residente no Brasil, em favor do filho e da companheira residentes no Haiti e cujos pedidos de visto ainda não foram objeto de análise pelo Poder Executivo, motivo pelo qual o ingresso neste país vem sendo obstado.



    Ao analisar as normas internacionais sobre refugiados, Guido Soares constata ‘a face verdadeiramente intrusiva’ das normas contidas na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 1967, cujos princípios foram internalizados pela Lei 9.474/97. Ressalta que referidas normas, ao obrigarem os Estados a conferir direitos especiais aos refugiados nos respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, instituindo regime jurídico claramente diferenciado daquele conferido aos estrangeiros com residência permanente ou que postulam um visto de entrada, dão um bom exemplo daquilo que se tem denominado globalização vertical.



    Em razão da natureza humanitária da pretensão e das peculiaridades existentes no caso narrado, notadamente quanto à presença de menor interessado no ingresso no Brasil, concluo que o caso atrai a necessidade de se analisar a questão à luz de outros princípios constitucionais, especialmente os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da protenção conferidos à criança e ao adolescente.



    Efetivamente, questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem servir de impedimento para o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, especialmente considerando-se a situação de pessoa em desenvolvimento dos menores e a relevância do convívio familiar para a concretização desse processo.



    No ponto, registro ainda a existência de vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a admitir a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando diante de grave violação a garantias fundamentais.



    No caso, a ausência de um posicionamento do Poder Público quanto à possibilidade de concessão do visto pleiteado, que se insere em um contexto de política de Estado a fim de realizar o acolhimento das pessoas vítimas do estado de calamidade presenciada no Haiti, associado à gravidade de se manter o menor interessado distante de seu genitor, atrai a necessidade de se flexibilizar a competência do Poder Executivo na análise do pedido de autorização para ingresso sem a necessidade do visto.



    Ante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, em ordem a autorizar o ingresso imediato de Marie-Angélica Camelove Jean e Marie-Angeline Destin no território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente